Tribunal: TJDFT
Processo: 0708264-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708264-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS SILVA BEZERRA AGRAVADO: GABARDO &amp; TERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Carlos Silva Bezerra contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 187460157 do processo n. 00702433-12.2024.8.07.0005) que, nos autos da ação anulatória ajuizada pelo agravante contra Gabardo e Terra Advogados Associados, indeferiu o pedido de tutela de urgência de determinar a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença nos autos n. 0707315- 51.2023.8.07.0005, até que seja decidida em definitivo a ação anulatória. Em suas razões recursais (ID 56310330), o agravante noticia que celebrou com os agravados acordo extrajudicial para purgar a mora relacionada a determinada ação de busca e apreensão de veículo. Afirma que os agravados exigiram que constasse nos termos do acordo o pagamento de honorários advocatícios, no importe de R$2.090,37 (dois mil noventa reais e trinta e sete centavos). O acordo em questão foi homologado judicialmente, porém o agravante alega que desconhecia que o benefício da gratuidade da justiça suspendia a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, motivo pelo qual ajuizou ação anulatória em que vindica a anulação da cláusula atinente a tal verba, pois haveria dolo por parte dos agravantes. O Juízo da origem indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão do cumprimento do título judicial homologado, em razão de estarem ausentes os requisitos legais. Sustenta o agravante que estariam presentes os requisitos para o deferimento do pedido de antecipação da tutela. Afirma que, “A probabilidade do direito resta demonstrada pelo fato do agravante ser hipossuficiente e ter requerido a gratuidade de justiça no processo de Página 5 de 8 busca e apreensão, o que evidencia que ele não tem condições de pagar honorários advocatícios sucumbenciais e ganha relevância”. Quanto ao perigo da demora, “a não suspensão do trâmite do cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da agravada, poderá lhe colocar em situação de vulnerabilidade e ferir a sua dignidade humana”. Requer, portanto, o deferimento do pedido de tutela de urgência recursa, para determinar a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença nos autos n. 0707315-51.2023.8.07.0005 até que seja decidida em definitivo a ação anulatória. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão com o indeferimento da tutela provisória. Sem preparo, por ser beneficiário da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes requisitos. O requisito de probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório pelo recorrido, sobretudo por tratar-se de alegação de dolo. Ainda, a execução é aparelhada por título executivo judicial transitado em julgado, de tal modo que, a princípio, deve prevalecer o seu conteúdo, a luz do art. 502 do CPC. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, visto que não há notícia de constrição patrimonial contra o agravante. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora